Tribunal: TJSP
Processo: 1054000-29.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATURAS COM VALORES DESPROPORCIONAIS AO CONSUMO MÉDIO. PERÍCIA CONCLUSIVA. HISTÓRICO DE CONSUMO REGULAR. CÁLCULO APURADO UNILATERALMENTE. INEXIGIBILIDADE DECRETADA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Recurso do autor parcialmente provido.